Tribunal: TJES
Processo: 0000952-15.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-15.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento a recurso do Ministério Público para anular julgamento do Tribunal do Júri. O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à interpretação do quesito genérico de absolvição e à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal), buscando a restauração da decisão absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao anular a absolvição por clemência, fundamentada no quesito genérico, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, mitigando o princípio da soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios visam sanar obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação do contexto probatório ou à rediscussão de matéria já decidida.

Não se configuram os vícios de omissão ou contradição apontados, uma vez que o acórdão impugnado examinou de forma clara, suficiente e fundamentada a controvérsia, inclusive transcrevendo a ementa do julgado.

O acórdão embargado assentou expressamente que o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal) não é absoluto.

A absolvição por clemência, fundamentada no art. 483, III, do Código de Processo Penal, torna-se inválida e passível de anulação quando desamparada de qualquer suporte probatório ou argumentativo verossímil, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O inconformismo do embargante com a solução adotada pelo colegiado, que concluiu pela desconformidade da decisão dos jurados com a prova dos autos, não autoriza a utilização dos embargos de declaração para buscar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reapreciação de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, assenta a possibilidade de anulação de absolvição por clemência (quesito genérico) quando esta se revela manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”; art. 93, inciso IX. Código de Processo Penal, art. 315, §2º; art. 483, III; art. 593, inciso III, alínea “d”; art. 593, § 3º; art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP; STJ, AgRg no HC n. 914.276/MG; TJES, APCr 0000542-36.2022.8.08.0038; TJES, APCr 0011202-49.2017.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

EMBARGANTE:
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogados do(a) APELADO: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

em face do v. Acórdão de ID 15259810, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para anular o julgamento, determinando a submissão do réu a novo júri.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em omissões e contradições, notadamente quanto à interpretação do quesito genérico de absolvição e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Sustenta que a decisão embargada, ao exigir suporte probatório ou argumentativo verossímil para validar a absolvição por clemência, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade, esvazia a natureza da íntima convicção dos jurados e desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, reformando-se o v. Acórdão para que seja restaurada a decisão absolutória do Tribunal do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado (ID 16476853), que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença por meio da qual o réu foi absolvido da imputação pela prática de crime de homicídio, com fundamento em veredicto do Tribunal do Júri que, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, respondeu afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença, com base na resposta afirmativa ao quesito genérico, pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, que somente se admite quando o veredicto não encontra apoio em absolutamente nenhuma prova existente no processo, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

4. A resposta afirmativa dos jurados ao quesito genérico de absolvição, após o reconhecimento da materialidade e da autoria, caracteriza a chamada absolvição por clemência, um reflexo da íntima convicção dos jurados.

5. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e encontra limite na exigência de que a decisão não se dissocie completamente do acervo probatório, sob pena de caracterizar arbitrariedade.

6. A absolvição por clemência torna-se inválida e passível de anulação quando desamparada de qualquer suporte probatório ou argumentativo verossímil, configurando decisão teratológica.

7. No caso, o conjunto probatório converge para a tese acusatória. A conclusão do Conselho de Sentença para absolver o recorrido apresenta-se em desconformidade com a prova dos autos, o que impõe a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a um novo Júri, conforme o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, não é absoluta e pode ser mitigada quando a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição por clemência, concedida por meio da resposta afirmativa ao quesito genérico obrigatório, é passível de anulação quando não encontra amparo mínimo no conjunto probatório, caracterizando-se como decisão arbitrária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal, art. 121 e art. 129, § 3º. Código de Processo Penal, art. 383, art. 495, inciso XIV, e art. 593, inciso III, alínea “d”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP; STJ, AgRg no HC n. 914.276/MG; TJES, APCr 0000542-36.2022.8.08.0038; TJES, APCr 0011202-49.2017.8.08.0011.

Com efeito, extrai-se do voto condutor que, apesar de se reconhecer que absolvição por clemência seja um reflexo direto da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), este não é um princípio constitucional absoluto, encontrando limite na exigência de que a decisão não seja manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse diapasão, considerou-se que a absolvição por clemência, fundamentada no artigo 483, III, do Código de Processo Penal,
“
(...) torna-se inválida quando desamparada de qualquer amparo probatório ou argumentativo, o que autoriza sua anulação e a determinação de um novo julgamento”.
É digno de nota ressaltar, inclusive, que fez-se referência à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Destarte, foram indicados os fundamentos que levaram à conclusão de que a decisão do Conselho de Sentença está em desconformidade com a prova dos autos, cujo standard probatório converge no sentido de que aquele atingiu a vítima com um golpe (tese da acusação).

No mesmo sentido, convergiu a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“
Com efeito, o v. acórdão examinou de forma clara, suficiente e fundamentada as teses defensivas, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, das leis e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, promovendo a devida subsunção do caso concreto à norma penal, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada contradição, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica no acórdão embargado. O Tribunal reconheceu expressamente a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mas ressaltou que tal princípio não é absoluto, devendo coexistir com outros valores constitucionais, notadamente o controle jurisdicional mínimo da racionalidade das decisões, a fim de evitar veredictos arbitrários ou divorciados por completo do acervo probatório”

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão ou contradição a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)